Tribunal: TJSP
Processo: 7000454-90.2023.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Airton Vieira
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso concreto, verifica-se que a matéria aqui debatida já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 790.794/SP, cujo Acórdão,

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DEMAIS PEDIDOS NÃO ANALISADOS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No caso concreto, verifica-se que a matéria aqui debatida já foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do AgRg no HC n. 790.794/SP, cujo Acórdão, proferido em 23/05/2023, da relatoria do Excelentíssimo Senhor Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo a decisão monocrática agravada, que havia restabelecido os efeitos da decisão prolatada pelo Juízo de Origem que, por sua vez, indeferiu anterior pedido de progressão ao regime prisional semiaberto, formulado pelo ora agravante, por considerar que, com a alteração trazida pela Lei n. 13.964/19 ("Pacote Anticrime"), deve ser cumprido o percentual de 50% (cinquenta por cento) da pena do crime hediondo com resultado morte, 2/5 (dois quintos) para o crime hediondo sem resultado morte e 1/6 (um sexto) para os crimes comuns, nos termos do art. 112, VI, da LEP.
2. Quanto às alegações de negativa de desconto das remições deferidas anteriormente e de preenchimento do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, verifico que tais pontos não foram apreciados no Juízo de Origem, que se limitou à análise do requisito objetivo para indeferir a concessão da benesse pretendida. Compete ao Juiz de Direito da Vara das Execuções Penais conhecer originariamente os pedidos de execução penal do sentenciado que não ostenta foro por prerrogativa de função. Impossível, portanto, conhecer dos pedidos ora formulados, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância. Jurisprudência do STF (HC 190.062-AgR/RS - Rel. Min. ROSA WEBER - Primeira Turma - j. em 29/03/2021; HC 171.142-AgR/DF - Rel. Min. NUNES MARQUES - Segunda Turma - j. em 08/03/2021; RHC 193.479-AgR/SP - Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES - Primeira Turma - j. em 21/12/2020; HC 189.551-AgR/SP - Rel. Min. DIAS TOFFOLI - Primeira Turma - j. em 04/11/2020).
3. Agravo de Execução Penal desprovido.